Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. As obviedades lógica e jurídica parecem não ser suficientes à conclusão de que somente os bens comunicáveis existentes no momento da separação podem ser partilhados. Contudo, a ausência de declaração do óbvio não configura obscuridade.
3. Se a alegação é inoportuna e extrapola os limites da controvérsia recursal, a ausência de manifestação a seu respeito não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.